Tribunal: STF
Processo: ARE 1418227
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO ANTERIOR A MARÇO DE 2015. OBSERVÂNCIA DE ATUALIZAÇÃO PELO IPCA-E e ADIs 4357 e 4425. DEPÓSITO EFETUADO DE ACORDO COM O POSICIONAMENTO DOS JULGADOS. RECURSO NEGADO”.



    No recurso extraordinário, alega-se violação do artigo 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.



    Os recorrentes sustentam que, 



    “De certo, o assentado é relativo ao julgamento das referidas ADI´S, que embora tratem em parte do mesmo assunto, não é objeto do recurso, que modularam os pagamentos de precatórios vencidos, até 13/12/2017, data anterior à publicação da nova emenda, convalidando todos os pagamentos efetuados até então. 



    Entretanto, inaplicável para os pagamentos vencidos, ocorridos na entrada da EC nº 99/17, pois, daí o regramento é rígido quanto aplicação do IPCA-E, sem qualquer modulação e/ou inclusão de índice diverso ao estipulado no texto Constitucional”.



    Pleiteiam o “PROVIMENTO ao recurso, e assim, AFASTANDO a aplicação da tabela modulada nos termos da ADIs 4325 e 4437, bem como determinando a APLICAÇÃO do IPCA-E para todo o período conforme apuração de saldo, considerando que o depósito Integral da OC 295/01 ocorreu sob égide da EC 99/17, bem como a COMPLEMENTAÇÃO do depósito (...)”. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que os recorrentes não trouxeram o tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentado nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    No ponto, os recorrentes sustentam, unicamente, que:



    “O presente recurso reúne os pressupostos de admissibilidade, pois, os v. arestos do Tribunal “a quo”, conflitam com o Art. 101 ADCT da CRFB, preenchendo assim os requisitos de admissão esculpidos no Art. 102, III, a da CRFB e a seguir demonstrado conforme o Art. 1035, §2º do CPC. 



    Com efeito, a decisão atacada é antagônica ao texto constitucional, esculpido no Art. 101 do ADCT, introduzido pela EC 99/17, que determina EXPRESSAMENTE a correção de precatórios vencidos com aplicação do IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), de fácil comprovação conforme ementa: 



    “EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO ANTERIOR A MARÇO DE 2015. OBSERVÂNCIA DE ATUALIZAÇÃO PELO IPCA-E e ADIs 4357 e 4425. DEPÓSITO EFETUADO DE ACORDO COM O POSICIONAMENTO DOS JULGADOS. RECURSO NEGADO”. 



    (Ementa da decisão guerreada) 



    Destarte, restou evidente a contradição, pois o texto constitucional advindo da EC 99/17 é de clareza solar quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado aos precatórios vencidos que deve ser o IPCA-E. 



    Entretanto, o Tribunal ‘a quo’ afasta sua aplicação, estipulando índice diverso (TR), conforme a modulação no julgamento das ADI´S 4357 e 4425, situação divergente do presente caso como a seguir demonstrado. 



    Os preceitos de admissibilidade infraconstitucionais do Art. 1035, §2º do CPC, aplicam-se ao presente caso, vez que, a decisão do tribunal ‘a quo’ é totalmente contraria a Constituição, o que é DEFESO.” 



    Conforme consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski , DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux , DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente